Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. CPC. ART. 534. REQUISITOS. PRESENÇA. EMPRESA CONSIGNATÁRIA. ATIVIDADES. ENCERRAMENTO. ANTIGA PROPRIETÁRIA. DOCUMENTAÇÃO. DUT. ENTREGA. TRANSFERÊNCIA DO BEM. NOVA PROPRIETÁRIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de concessão de tutela provisória de evidência, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da obrigação de fazer contida na sentença. Precedentes.
2. O contrato estimatório firmado entre consignante e consignatário (CPC, art. 534), vincula ambos perante o terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo quando as formalidades exigidas para o negócio jurídico foram observadas.
3. Os requisitos exigidos no contrato foram cumpridos: individualização do bem, preço, consentimento, cláusula de entrega, com a isenção de intervenção e de acompanhamento do apelante durante o processo de venda. Eventual inadimplemento da consignatária junto ao consignante deve ser resolvido em perdas e danos (Código Civil, art. 482).
4. A venda realizada pela consignatária ao terceiro adquirente foi lícita. Ainda que a empresa não tenha repassado o valor recebido à consignante, o negócio vinculou todos os sujeitos aos seus efeitos, o que afasta eventual má-fé da compradora. Por conseguinte, a consignante fica impedida de reter o documento de transferência – DUT, sob pena de causar prejuízo à compradora de boa-fé.
5. Cabe ação regressiva da consignante lesada contra a empresa consignatária que atuou em seu nome.
6. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e não provido.